Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701973-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SANOFI PASTEUR S.A. RECORRIDO : T. A. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MENOR. REPRESENTANTE. CONDIÇÃO ECONÔMICA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento no qual se discute a relevância da condição econômica da representante da Agravante para fins de concessão a si dos benefícios da justiça gratuita. 2. Sendo a Agravante menor de idade e nada constando do conjunto probatório acerca do exercício de atividade remunerada, é presumida, em razão da tenra idade, a incapacidade econômica. 3. A menor de idade, ora Agravante, é a Autora da ação, na origem, não podendo ser confundida com a pessoa de sua representante legal. 3.1. A condição econômica de terceiro não é relevante para a análise dos requisitos da concessão da justiça gratuita pleiteada pela parte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 111, inciso IV, 141, § 1o, e 206, parágrafo único, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, defendendo a ausência do direito ao benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrida menor, uma vez que sua representante legal não se mostra hipossuficiente. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do STJ. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 111, inciso IV, 141, § 1o, e 206, parágrafo único, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005